Tribunal: TJPA
Processo: 0807228-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807228-35.2019.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA FATIMA MESQUITA DA ROCHA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RAIMUNDA FATIMA MESQUITA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0807228-35.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9387394), e RAIMUNDA FÁTIMA MESQUITA DA ROCHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3312

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 9665998), em APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo réu/apelante, BANCO DO BRASIL S/A, insatisfeito com a decisão monocrática, (Id.387394), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS - RECURSO DA AUTORA E DO BANCO RÉU - CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO – 'GOLPE DO MOTOBOY' – COMUNICAÇÃO E PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO APÓS AS COMPRAS QUESTIONADAS – DANO MATERIAL – MORAL – SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS MONOCRATICAMENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - A autora confirmou a entrega do cartão de crédito e senha a criminoso, que se fez passar por preposto da instituição financeira demandada, 'motoboy' que apresentou como enviado à sua casa pelo banco para providências com relação a uma suposta clonagem do seu cartão magnético. Fortuito interno.

2 - Na hipótese, as compras em estabelecimentos, que destoam do perfil, conduta e parâmetro habitual da cliente. Obrigação do banco em perceber e evitar. Ausência de culpa do consumidor. Responsabilidade objetiva.

3 – Sentença de parcial procedência, mantida pelos seus próprios fundamentos.

5 - Decisão monocrática. Inteligência do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “a” e “d”, do RITJE/PA.

OS FATOS:

Consta do processo principal,
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Quantias Pagas e Danos Morais
, que a autora/apelante, ora agravada foi vítima do chamado golpe do motoboy, fraude que consiste, em uma ligação telefônica realizada por um suposto funcionário do banco a autora titular do cartão de crédito, informando que o Banco precisa recolher o referido cartão, para emitir um novo e, estaria mandando um proposto seu, à sua residência, para recolhê-lo, mediante a confirmação de dados e o fornecimento de senha pessoal.

No caso concreto, a autora entregou o cartão OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA nº 4984.0697.3671.8690, constando chip, e que o referido cartão só fora bloqueado em 09/11/2018, às 15h:52, quando as transações questionadas/contestadas já teriam ocorrido.

A r. sentença
a quo
, foi de Parcial Procedência, dos pedidos da autora, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inconformados, autora e réu recorreram.

Em decisão monocrática, ambos os recursos de apelação, foram desprovidos e a r. sentença confirmado na integralidade.

Não satisfeito, o réu/apelante Banco do Brasil, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id. 9665998), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu apelo, trazendo os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem trazer nada de novo.

No seu extenso arrazoado, repisou o argumento de que o banco demandado procedeu dentro da legalidade e, portanto, ausente qualquer direito da autora em relação à restituição dos valores postulados, até porque não comprovou a ocorrência dos danos materiais e morais sofridos.

Sustentou, que diante da ausência de prova, e da inexistência de conduta ilícita perpetrada pelo banco recorrente, improcede qualquer pretensão indenizatória.

Asseverou que pelo princípio da eventualidade, caso haja uma eventual condenação, o que é improvável devido à ausência de prova robusta de responsabilidade do banco, esta deverá levar em consideração parâmetros adotados pelos Tribunais quanto à fixação do quantum indenizatório, devendo ser observado ainda, se estão presentes os consagrados princípios da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, todos com sede constitucional.

Com relação aos honorários advocatícios, aduziu que estes devem ser estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do procurador ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos na norma legal de regência, e fixá-los de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e, a maior ou menor atuação do causídico no processo. Deste modo, na superveniência de condenação em honorários de sucumbência, deverá o magistrado observar os critérios acima descritos.

Concluiu, citando legislação jurisprudência e doutrina que entende coadunar com os seus argumentos, requerendo ao final o provimento do recurso de AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão combatida.

Certidão exarada nos autos (Id. 10089116), informa, que após consultar o sistema PJE2G, foi verificado que decorreu o prazo legal sem a apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Nesse cenário, diante ponderações feitas linhas acima, acredito que a parte agravante, não tenha atentado para os julgados transcritos na decisão ora objurgada, oriundos dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Eg. Corte e o Colendo STJ.

Assim, entendo que ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica.

É assente nesta Corte Estadual de Justiça, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificou o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, haja vista, que, a recorrente nada de novo trouxe a demonstrar fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, e nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/11/2022